Tribunal: TJBA
Processo: 8027083-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027083-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BMC HYUNDAI S.A.

Advogado(s)
:
BRAULIO DA SILVA FILHO, RITA DE CASSIA CECHIN BONO, ANDRE FELIPE CABRAL DE ANDRADE, RODRIGO ANDRES GARRIDO MOTTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pela 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória c/c pedido de repetição de indébito tributário ajuizada por BMC HYUNDAI S.A., que concedeu tutela provisória para impedir o Fisco estadual de lavrar Termos de Apreensão referentes à cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS sobre operações interestaduais com escavadeiras e pás carregadeiras (NCM 8429.5) destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados na Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança do DIFAL-ICMS pelo Estado da Bahia em operações interestaduais originadas do Espírito Santo com destino a consumidor final não contribuinte; (ii) estabelecer se a igualdade entre as alíquotas interna e interestadual pode afastar a exigência do diferencial de alíquota.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alíquota interestadual aplicável às operações oriundas da Região Sudeste com destino à Região Nordeste é de 7%, nos termos da Resolução n.º 22/1989 do Senado Federal, e não 12%, como considerado na decisão agravada. Assim, configurado o diferencial entre a alíquota interestadual (7%) e a alíquota interna da Bahia (12%), é cabível a cobrança do DIFAL-ICMS.

4.
A exigência do DIFAL-ICMS encontra fundamento direto no art. 155, §2º, incisos VII e VIII, alínea “b”, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 87/2015, que define o remetente como responsável pelo recolhimento da diferença de alíquotas.

5.
A legislação estadual baiana, em especial o art. 15, §§4º e 7º, da Lei nº 7.014/1996 e o art. 268, XVI, “a”, item 4, do Decreto nº 13.780/2012, está em consonância com a Constituição e regulamenta adequadamente a cobrança do DIFAL nas hipóteses previstas.

6.
A cobrança do DIFAL-ICMS após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022 é constitucional, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, desde que respeitados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, o que foi observado no presente caso.

7.
Normas infralegais ou estaduais, como o RICMS do Espírito Santo, não podem afastar a eficácia de norma federal (Resolução nº 22/1989 do Senado), cuja aplicação é obrigatória em todo o território nacional.

8.
Os fundamentos apresentados pela parte agravada não se sustentam frente à hierarquia normativa e ao regime constitucional do ICMS, tampouco afastam a obrigação tributária válida decorrente das operações analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A alíquota interestadual nas operações do Espírito Santo para a Bahia é de 7%, conforme Resolução do Senado Federal nº 22/1989.

2.
Quando a alíquota interna do Estado de destino for superior à interestadual, é devida a cobrança do DIFAL-ICMS.

3.
A exigência do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte é constitucional e vinculada ao remetente, conforme art. 155, §2º, VIII, “b”, da CF/1988.

4.
A LC 190/2022 viabiliza a cobrança do DIFAL-ICMS desde que observados os princípios da anterioridade anual e da noventena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; art. 155, §2º, IV, VII e VIII; Resolução do Senado Federal nº 22/1989, art. 1º, parágrafo único, II; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996, art. 15, §§4º e 7º; Decreto/BA nº 13.780/2012, art. 268, XVI, "a", item 4.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1287019 (Tema 1093), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.02.2022; STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8027083-63.2025.8.05.0000
,
tendo, como
Agravante,

o
ESTADO DA BAHIA

e, como
Agravado,
o

BMC HYUNDAI S.A.
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA